Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025259-23.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: DIVINA MARIA GALDINO
EMBARGADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade da negativação do nome da parte autora, diante da comprovação da origem do débito, cessão de crédito e inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição apta a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente todas as questões relevantes, especialmente quanto à comprovação da origem da dívida, da cessão de crédito e do inadimplemento.
A decisão afirma de maneira harmônica que a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, quando legítima, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.
Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que as premissas fáticas e jurídicas adotadas conduzem logicamente à conclusão alcançada.
Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente entre premissas e conclusão. 3. A negativação legítima, fundada em dívida comprovada e inadimplida, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 48; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025259-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA MARIA GALDINO - CPF: 018.410.931-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026